Tribunal: CARF
Processo: 10670.721524/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721524/2015-93
ACÓRDÃO
1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILEUZA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 13/2014.
A responsabilidade pela solicitação de desmembramento ou regularização
de débitos para fins de adesão a programas de parcelamento recai sobre o
contribuinte, que deve requerê-la à PGFN ou à RFB em seu domicílio
tributário, no momento da abertura do programa.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não possui
competência para apreciar pleitos relacionados à concessão de
parcelamento. Tais matérias são de atribuição exclusiva da PGFN e da RFB,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). DÉBITOS BANCÁRIOS
A emissão de cheques a fornecedores de sementes, vinculada à aquisição
de mercadorias destinadas à revenda com intuito lucrativo, constitui
elemento hábil a justificar e individualizar, ainda que parcialmente, os
débitos bancários. Nessas condições, revela-se indevida a cobrança do
IRRF, a qual deve ser afastada.
Quanto aos demais débitos bancários, mantém-se o lançamento fiscal,
porquanto o conjunto probatório apresentado — composto por recibos e
pedidos — não comprova, de forma suficiente e segura o negócio jurídico.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO
Comprovada pela autoridade fiscal a prática de sonegação, fraude ou
conluio, é legítima a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos da
legislação vigente. A penalidade, originalmente fixada em 150%, foi
reduzida para 100% em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado dar parcial provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: (a) por maioria dos votos, exonerar em parte a exação do IRRF excluindo da
base de cálculo as operações especificamente detalhadas no voto do Relator. Vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral) que, nesta matéria, negava provimento;
e (b) por unanimidade de votos, aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice de
qualificação da multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem em Auto de Infração lavrado pela Delegacia da
Receita Federal em Montes Claros/MG, por meio do qual foi constituído crédito tributário de IRPJ,
CSLL e IRRF no valor de R$ 3.363.770,36 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e
setenta reais e trinta e seis centavos), referente aos exercícios de 2009 a 2011:

TRIBUTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPJ
R$ 251.439,14
CSLL
R$ 158.519,11
IRRF
R$ 2.953.812,11
Total do Crédito
R$ 3.363.770,36

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, diante da vultosa movimentação
bancária, muito superior aos rendimentos declarados, o Sr. Renato Ferreira Guimarães foi
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
3
intimado a comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos creditados
em suas contas bancárias.

Em resposta, declarou que os créditos bancários teriam origem na venda de
sementes a produtores rurais da região, ressaltando que parte dessas operações já teria sido
tributada por sua esposa, empresária individual sob a denominação Edileuza Aparecida da Silva
Guimarães – ME (CNPJ 03.967.963/0001-57). Tal circunstância ensejou a ampliação da fiscalização,
de modo a abranger não apenas a pessoa jurídica, mas também a pessoa física da Sra. Edileuza.

A fiscalização concluiu que a Sra. Edileuza teria sido utilizada para ocultar a
efetiva participação societária do Sr. Renato na empresa. Entendeu, ainda, que a omissão do sócio
de fato no quadro societário, aliada à movimentação de recursos não declarados em contas
bancárias de terceiros, configuraria artifício fraudulento voltado à opção e à fruição indevida de
benefícios do Simples Nacional.

Houve a aplicação de multa qualificada de 150%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96, sob o fundamento de que 97,16% das receitas apuradas foram movimentadas em
contas de titularidade do Sr. Renato, o que, segundo a fiscalização, caracterizaria intenção de
ocultar fatos geradores e fraudar o controle tributário.

Sob a ótica da arrecadação, o Sr. Renato e sua esposa, Sra. Edileuza, teriam
atuado em conluio. Por essa razão, atribuiu-se responsabilidade solidária à Sra. Edileuza, na
qualidade de sócia formal da pessoa jurídica, e incluiu-se o Sr. Renato no polo passivo, por ter sido
considerado sócio de fato e administrador da empresa no período fiscalizado.

Após a intimação da lavratura do auto de infração, a contribuinte e os
responsáveis apresentaram impugnação conjunta, na qual reconhecem como devidos o IRPJ e a
CSLL correspondentes aos créditos bancários cuja origem foi comprovada, mas contestaram a
aplicação da multa qualificada.

Na impugnação, os contribuintes também pleitearam o parcelamento do débito
reconhecido, com base na Lei no 12.996/2014, postulando a sua inclusão na modalidade de
“demais débitos”, a qual autoriza até 180 parcelas. De forma subsidiária, requereram que o
parcelamento fosse concedido segundo o previsto no art. 6o, inciso III, da Lei no 8.218/91.

Sustentou a defesa que o lançamento realizado por arbitramento não poderia
coexistir com a cobrança de outros tributos, notadamente do IRRF à alíquota de 35%, o que
tornaria insubsistente a exigência nesse ponto. Ademais, pugnou pela desqualificação da multa
qualificada de 150%, por considerá-la desproporcional e sem respaldo nos elementos dos autos.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
4

Em primeira instância, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte/MG rejeitou a defesa apresentada. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011

LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de
formalização dos créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma
atuação estritamente vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à
legislação tributária, por dever de ofício, esses agentes públicos devem proceder à
formalização da exigência dos tributos, acréscimos legais e penalidades aplicáveis.

MULTA QUALIFICADA.
Verificada a conduta volitiva do contribuinte em não oferecer seus resultados à
tributação é cabível a aplicação da multa qualificada. Tal conduta tem claramente
o intuito de ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador
tributário.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 não prevê a possibilidade de exercício do direito de
defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização
(auditoria) têm a natureza de um procedimento investigativo (inquisitório), e o
exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de
encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis.

MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelos interessados, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário e/ou a indicação de responsabilidade solidária.

MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA
O cancelamento de multa de ofício aplicada fundado no acolhimento do
argumento de sua natureza confiscatória exigiria o exame da constitucionalidade
do dispositivo legal que a instituiu e essa atividade é estranha ao contencioso
administrativo, inserindo-se no âmbito da competência exclusiva do Poder
Judiciário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011

PAGAMENTOS SEM CAUSA/BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
5
Por decisão unânime, o órgão julgador não conheceu do pedido de
parcelamento, entendeu como não contestada a responsabilidade solidária imputada às pessoas
físicas Renato Ferreira Guimarães e Edileuza Aparecida da Silva Guimarães e afastou a preliminar
de cerceamento do direito de defesa e do contraditório. Quanto ao mérito, considerou
improcedente a impugnação apresentada, confirmando integralmente a exigência do crédito
tributário.

Contra essa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sustentando
os mesmos argumentos já expostos na impugnação. Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
razão pela qual os submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário de e-fls. 1.511/1.520 foi interposto conjuntamente pela
pessoa jurídica e pelas pessoas físicas. Considerando que as intimações ocorreram em datas
distintas, o prazo recursal deve ser contado individualmente para cada recorrente.

Para facilitar a análise do requisito de admissibilidade temporal, apresento a
tabela a seguir, indicando a data de intimação e o respectivo prazo final para a interposição do
recurso de cada parte:

Sujeito Passivo
Intimação
E-FL
Fim do prazo
Edileuza Aparecida da Silva Guimarães – ME
01/09/2016
1.502
03/10/2016
Edileuza Aparecida da Silva Guimarães
30/09/2016
1.508
01/11/2016
Renato Ferreira Guimarães
30/09/2016
1.507
01/11/2016

Considerando que o recurso voluntário foi protocolizado por carta em
27/10/2016, com recebimento em 01/11/2016 (e-fl. 1.524), concluo pela intempestividade da
petição no que se refere à pessoa jurídica Edileuza Aparecida da Silva Guimarães – ME, deixando
de admiti-lo nesse ponto.

Todavia, reconheço sua admissibilidade em relação aos responsáveis tributários.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
6

Delimitação da matéria controvertida:

Como relatado, o Auto de Infração tem por objeto a exigência de IRPJ e CSLL em
razão da constatação de omissão de receitas identificada por meio de créditos bancários, bem
como a exigência de IRRF, à alíquota de 35%, incidente sobre débitos bancários sem identificação
do beneficiário ou sem comprovação da causa.

Em sua impugnação, os recorrentes confessaram a infração referente aos
créditos bancários e solicitaram o parcelamento do débito correspondente. A respeito da
responsabilidade solidária do Sr. Renato e da Sra. Edileuza, não se verificou contestação,
consolidando a natureza incontroversa dessa questão.

Portanto, a controvérsia recursal restringe-se aos seguintes pontos:

i) Pedido de reconhecimento do direito ao parcelamento dos débitos de IRPJ e
CSLL referentes aos créditos bancários;

ii) Pretensão do cancelamento do lançamento do IRRF à alíquota de 35% sobre os
valores debitados em contas bancárias;

iii) Requerimento de desqualificação da multa de ofício, com redução de seu
percentual para 75%.

Registro, por fim, que, ao consultar o sistema Comprot da Receita Federal do
Brasil, verifiquei que o PAF no 10670.721.310/2015-17, que trata da exclusão da empresa do
Simples Nacional, encontra-se arquivado. O acórdão recorrido, à e-fl. 1.480, confirma que a 4a
Turma da DRJ/BH manteve a exclusão, impedindo a pessoa jurídica de optar pelo regime
diferenciado pelo prazo de 10 anos.

Delimitada a extensão do recurso voluntário e não constatado qualquer óbice ao
seu conhecimento, passo à análise de suas razões.

Do pedido de parcelamento do débito confessado:

O contribuinte, desde a apresentação da impugnação, informa que aderiu ao
parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014. Contudo, alega que, devido à demora na
formalização do débito, não foi possível sua inclusão no momento da consolidação, requerendo,
por esse motivo, a concessão do parcelamento, sustentando não ter dado causa à referida
demora.

Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
7
Partilho do entendimento adotado pelo acórdão recorrido. No âmbito do
processo administrativo fiscal, não compete às autoridades julgadoras deliberar sobre pedidos de
concessão de parcelamento, uma vez que tal atribuição é exclusiva da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) ou da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme dispõe o art. 13 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, que regulamenta a Lei no 12.996/2014:

Art. 13. Compete ao titular da unidade da PGFN ou da RFB do domicílio tributário
do sujeito passivo, conforme o órgão responsável pela administração do débito,
entre outros atos:
I - Apreciar:
a) os pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à
consolidação do parcelamento;
b) os requerimentos de retificação ou de regularização de modalidades;
c) as manifestações de inconformidade apresentadas em razão de requerimentos
de adesão não validados ou cancelados;
d) os recursos administrativos contra a exclusão de modalidades de
parcelamentos de que trata esta Portaria.

Desse modo, cabia ao contribuinte, no momento da abertura do programa,
solicitar à PGFN ou à RFB de seu domicílio tributário o desmembramento ou a regularização dos
débitos, possibilitando a adesão ao parcelamento. Por sua vez, os parcelamentos ordinários
podem ser requeridos a qualquer tempo pelo devedor, não havendo restrição para sua solicitação.

Assim, em face da manifesta ausência de competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciar pleitos relacionados à concessão de
parcelamento, nego provimento ao capítulo recursal que versa sobre tal pedido.

Do pedido de cancelamento da infração relacionada ao IRRF:

Avançando na análise do recurso voluntário, verifico que os responsáveis
pleiteiam o cancelamento do lançamento relativo ao IRRF. Alegam que os valores registrados a
débito nos extratos bancários possuem causa e destinatários identificados, correspondendo a
pagamentos efetuados a fornecedores pela aquisição das sementes destinadas à revenda.

O contribuinte sustenta, ainda, que a utilização dos créditos bancários como
base para o arbitramento de lucro, com consequente tributação do IRPJ e da CSLL, e,
simultaneamente, a utilização dos débitos bancários para a exigência do IRRF, configuraria dupla
tributação sobre as mesmas operações realizadas pela empresa.

Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
8
Em relação ao tema, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece a incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte sobre qualquer pagamento realizado por pessoa
jurídica quando não houver identificação do beneficiário, comprovação da operação ou da causa:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

O artigo em referência estabelece três situações em que incide o imposto de
renda na fonte, sempre relacionadas ao ato de pagamento: i) ausência de identificação do
beneficiário; ii) inexistência de comprovação da operação; e iii) falta de demonstração da causa
que motivou o pagamento.

No que se refere à identificação do beneficiário do rendimento, trata-se da
individualização da pessoa que efetivamente auferiu a renda, isto é, aquela a quem se imputa a
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. O termo operação diz respeito ao negócio
jurídico ou ato econômico que deu origem à renda tributável. Já a causa corresponde ao
fundamento que legitima a realização do ato, negócio ou obrigação.

No presente caso, a solução da controvérsia exige, de forma essencial, o exame
da conduta adotada e, sobretudo, a análise das provas apresentadas tanto pela fiscalização
quanto pelo contribuinte.

Inicialmente, ressalto a postura colaborativa dos Recorrentes durante a fase de
fiscalização, uma vez que atenderam a todas as intimações, apresentaram as informações e
documentos solicitados e, inclusive, requereram o parcelamento dos débitos, aspecto este
incontroverso e indicativo de boa-fé.

Quando questionados sobre a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias, afirmaram de forma categórica que se tratava de recurso decorrente da operação de
venda de sementes:

E-FL. 71
ITEM 3 – Declarou que não possuía comprovantes de rendimentos, em virtude de
exercer a atividade de compra e venda de sementes para diversos clientes, de
forma rudimentar, sem os devidos registros constitutivos do empreendimento.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
9

ITEM 5 – Declarou que atuou na compra e venda de sementes na região.

E-FL. 75
ITENS 2 E 3 – Declarou que ratifica as informações prestadas sobre a
movimentação
financeira nas contas especificadas pela fiscalização; que a movimentação
financeira é referente a compras e vendas de sementes; que atuou como
administrador da empresa de seu cônjuge. EDILEUZA APARECIDA DA SILVA
GUIMARÃES

O exercício da atividade de compra e venda de sementes constitui ponto
incontroverso nos autos, pois não foi questionado pela fiscalização ou pela instância a quo. A
própria existência da empresa Sementes Janaúba (CNPJ no 23.161.953/0001-37), igualmente
vinculada ao Sr. Renato, confirma o desenvolvimento dessa atividade empresarial.

No mesmo sentido, quando questionados sobre os débitos bancários, os
Recorrentes afirmaram, de forma alinhada à atividade por eles exercida, que os pagamentos se
destinavam à aquisição de sementes para posterior revenda:

E-FL 89
ITEM 2 – DÉBITOS BANCÁRIOS – Declararam que as compras das sementes foram
realizadas junto ao principal fornecedor, Silvio Antônio Cordeiro Farinelli, que por
comodidade na maioria das compras a nota fiscal foi emitida diretamente ao
produtor rural e entregue na fazenda para logística e redução de custos, as quais
referiam-se a vendas casadas; que também de forma complementar fazia-se
compras diretamente a produtores rurais no município e região, que por ter
trânsito livre e não se tratar de sementes certificadas, as compras foram
realizadas por controles simples, em pedidos e recibos de pagamentos, quando no
mais foram controlados em simples anotações internas; que todo o esforço foi
empreendido para identificação dos valores pagos em lastros com os extratos
bancários. Apresentaram planilha com especificação dos documentos/controles
correspondentes aos débitos bancários especificados pela fiscalização.

Em síntese, a defesa dos Recorrentes alega que, em certas operações, as
sementes eram adquiridas diretamente dos fornecedores e entregues aos clientes finais, sem
trânsito pelo estabelecimento da empresa, estratégia voltada à otimização de custos operacionais.
Já os pagamentos realizados por cheques pré-datados – objeto do lançamento do IRRF – refletiam
uma prática usual de mercado no período em análise.

Abstraída, por ora, a desconformidade legal da conduta, a prática descrita se
mostra coerente com os elementos dos autos, que indicam omissão de receitas. Em regra, quem
vende sem nota também adquire sem nota, pois o descompasso entre entradas e saídas é
prontamente detectado pelas Secretarias de Fazenda.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
10

Como parte de sua defesa, o contribuinte apresentou notas fiscais do produtor
rural de sementes Silvio Antônio Cordeiro Farinelli, nas quais constam, de modo manuscrito, o
valor devido, a forma de pagamento e os números dos cheques utilizados para quitação,
informações que se mostraram compatíveis com os lançamentos registrados nos extratos
bancários.

Para melhor sistematizar a apreciação das provas, passo a expor quadro-resumo
das informações apresentadas, o qual contribui para uma visão mais objetiva e organizada dos
elementos constantes nos autos:

Extrato
Bancário
Nota Fiscal
No Cheque
Banco
Valor
Fornecedor
e-fl. 446
e-fl. 787
8746
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 787
8747
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 787
8748
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 787
8749
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 787
8750
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 445
e-fl. 795
8973
Bradesco
R$ 89.000,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 443
e-fl. 798
9043
Bradesco
R$ 4.775,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 443
e-fl. 798
9044
Bradesco
R$ 4.775,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 443
e-fl. 798
9045
Bradesco
R$ 4.775,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 443
e-fl. 798
9046
Bradesco
R$ 4.775,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-f. 444
e-fl. 806
8974
Bradesco
R$ 81.200,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-f. 444
e-fl. 808
9091
Bradesco
R$ 4.000,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
8751
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
8752
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9064
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9065
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9066
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9067
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9068
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 812
9069
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 815
9070
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 815
9071
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 446
e-fl. 815
9072
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 449
e-fl. 824
9057
Bradesco
R$ 5.725,04
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 449
e-fl. 828
9054
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 449
e-fl. 828
9055
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 449
e-fl. 828
9056
Bradesco
R$ 4.900,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 451
e-fl. 841
8725
Bradesco
R$ 100.000,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli
e-fl. 452
e-fl. 860
8975
Bradesco
R$ 125.300,00
Silvio Antônio Cordeiro Farinelli

Tais informações foram desconsideradas pela fiscalização, que entendeu que
apenas a nota fiscal de entrada emitida pelo produtor em favor da pessoa jurídica poderia
justificar a operação, entendimento posteriormente mantido pela Delegacia de Julgamento.

Divirjo da conclusão adotada pela fiscalização e pela instância a quo. A vista dos
elementos fáticos e do conjunto probatório, verifico que, nas operações listadas, é plenamente
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
11
possível individualizar o beneficiário, a natureza da operação e a causa correspondente,
inexistindo inconsistência que comprometa a validade das operações, ainda que as notas fiscais
estejam emitidas em nome de terceiros.

É necessário um esforço interpretativo excessivo para admitir que o contribuinte
apenas solicitou ao fornecedor a emissão de notas fiscais retroativas com valores idênticos aos
cheques emitidos, apenas para justificar a operação. Tal prática, além de tornar o fornecedor
visível à fiscalização, deveria ter sido verificada, o que de fato não ocorreu.

O que se busca afirmar é que a ausência de formalidades necessárias, como
notas fiscais, pode impedir que determinada despesa seja considerada custo dedutível para fins de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Isso é inteiramente distinto de sustentar que tais
operações não possuem causa ou que os cheques emitidos não possam ser identificados.

No caso em julgamento, os cheques emitidos pelo Sr. Renato tiveram como
destinatário fornecedor de sementes. A operação caracterizou-se como aquisição de mercadorias,
e a sua causa correspondeu à troca de bens fungíveis destinados à revenda, com finalidade
lucrativa. Nessas condições, a cobrança do IRRF mostra-se indevida, devendo ser afastada.

Ressalto que a inaplicabilidade do IRRF nos casos mencionados não implica
desoneração dos valores. Caberia à fiscalização verificar se a pessoa física Sílvio Antônio Cordeiro
Farinelli – Produtor Rural declarou corretamente os valores recebidos e se estes foram
devidamente submetidos à tributação, o que também não aconteceu.

No que tange aos demais débitos bancários, mantenho o lançamento fiscal. O
conjunto probatório não confere elementos suficientes para afastar a exigência tributária, sendo
os recibos e pedidos apresentados incapazes de identificar os beneficiários. Tal cenário contrasta
com as operações anteriores, devidamente comprovadas por notas fiscais, ainda que emitidas por
terceiros.

Subsidiariamente, os Recorrentes sustentam que a aplicação concomitante do
art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95 sobre os débitos bancários e do lançamento por arbitramento
sobre os créditos bancários configura duplicidade de tributação, incidindo sobre idênticos fatos
geradores, o que seria juridicamente indevido.

O pleito não merece prosperar. O IRRF é exigido na qualidade de
responsabilidade por obrigação acessória, ao passo que o IRPJ e a CSLL configuram obrigações
principais do contribuinte. Assim, são deveres juridicamente distintos, com naturezas próprias, o
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
12
que afasta qualquer alegada duplicidade, em consonância com a fundamentação da decisão
guerreada.

Nesse sentido, destaco o Acórdão no 1301-007.532, de relatoria do Conselheiro
Iagaro Jung Martins, que confirma a distinção entre a regra matriz do IRRF e a do IRPJ/CSLL,
reforçando a independência das obrigações tributárias:

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Por decorrerem de hipóteses legais
distintas, é lícita a exigência do IRRF em razão da comprovação de pagamento
sem causa e do IRPJ e da CSLL quando demonstrado a desnecessidade da despesa.
Se o sujeito passivo efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos
lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, pelo contrário, declara que
os pagamentos não se destinam a quem emitiu as notas fiscais, deve ser objeto de
glosa do IRPJ e da CSLL os valores registrados como despesa. O IRRF sobre os
pagamentos é exigindo na condição de responsável e o IRPJ e a CSLL na condição
de contribuinte.

Rejeito igualmente a tese de que o tributo esteja sendo usado como sanção. Essa
interpretação só seria adequada se a ilicitude alterasse a hipótese de incidência ou elevasse o
valor do tributo em função da infração. No caso do IRRF sobre pagamentos a beneficiário não
identificado ou sem causa ou operação comprovada, nenhum desses elementos se faz presente.

Do pedido de desqualificação da multa de ofício:

Visando afastar a incidência da multa qualificada de 150%, os Recorrentes
argumentam que tal penalidade depende da caracterização de conduta dolosa do contribuinte,
seja por sonegação, fraude ou conluio. Sustentam que, no presente processo, a situação consistiu
unicamente em omissão de receita decorrente de orientação contábil técnica deficiente, sem
configuração de dolo.

De fato, os Recorrentes têm razão em relação ao critério estabelecido para
aplicação desse tipo de penalidade. A multa qualificada decorre de normas sancionatórias que
preveem infrações de natureza subjetiva, oriundas da vontade livre e consciente na prática do ato
ilícito. Em outras palavras, exige-se a comprovação do dolo na conduta do agente infrator.

A imposição da referida penalidade está condicionada à comprovação da
existência de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Isso significa que a qualificação da multa somente é admitida quando a infração tributária
envolver tais crimes.

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
13
No caso em análise, a autoridade fiscal especificou detalhadamente as condutas
dos autuados, justificando adequadamente a imposição da penalidade agravada (e-Fl. 109/111):

Constatei que foram praticados atos que caracterizam os crimes previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, conforme demonstrado neste termo e
sintetizado a seguir:

 SONEGAÇÃO FISCAL – Reitero que foi omitida a grande maioria das receitas,
conforme demonstrado neste termo. No período de dez/2009 a abr/2011
foram omitidas 97,16% das receitas apuradas de ofício. Também reitero que,
intimado a justificar/ esclarecer as omissões sintetizadas nesse quadro, o
contribuinte não as contestou. Pelo contrário, até apresentou planilhas e
orçamentos que confirmam a vultosa omissão. A omissão de receitas permitiu
à empresa permanecer no SIMPLES NACIONAL, sistema tributário favorecido e
simplificado. [...]

No caso em questão, a omissão apurada com base no artigo 42 da Lei no
9.430/96 não é mera presunção legal. Ao contrário, os fatos apurados nesta
fiscalização demonstram cabalmente que houve vultosa omissão de receitas e
que houve a nítida intenção de fraudar à fiscalização tributária e sonegar
tributos.

 FRAUDE – A omissão da participação societária de Renato na empresa, as
entregas de DASNs com receitas muito inferiores às efetivamente auferidas, a
escrituração contábil com omissão da grande maioria das receitas e de grande
parte dos pagamentos realizados, bem como a movimentação financeira de
recursos da empresa principalmente em contas correntes de titularidade de
terceiro, caracterizam procedimentos fraudulentos com intuito de alterar as
características do sujeito passivo de fato, sonegar tributos, optar e permanecer
no SIMPLES NACIONAL indevidamente e calcular o SIMPLES NACIONAL a
alíquotas inferiores às efetivamente aplicáveis.

 CONLUIO – Reitero que RENATO FERREIRA GUIMARÃES foi sócio de fato da
empresa que atuou com o nome EDILEUZA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES
– ME, conforme demonstrado neste termo. A participação societária de fato
de Renato na empresa ficou oculta. A maioria da movimentação financeira da
empresa foi realizada em contas correntes de titularidade de Renato no
BRADESCO e no BANCO DO NORDESTE. A conta neste último banco foi
mantida em conjunto com Edileuza. A ocultação da participação societária de
Renato não teria êxito sem a conivência e participação direta da pessoa física
Edileuza. Renato e Edileuza agiram em conluio, nos termos do artigo 73 da Lei
no 4.502/64, na ocultação da participação societária de Renato, ou seja, na
alteração das características do sujeito passivo.

Do trecho apresentado, observa-se que o agente fiscal identificou e
individualizou corretamente cada ato dos Recorrentes, enquadrando-os nas hipóteses de
sonegação, fraude e conluio. Resta claro que não se trata de mero erro ou desconhecimento
técnico, mas de prática dolosa que resultou em prejuízo efetivo aos cofres públicos.

Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721524/2015-93
14
O Termo de Verificação Fiscal demonstra que, entre dezembro de 2009 e abril de
2011, os Recorrentes omitiram 97,16% das receitas apuradas de ofício, infração admitida pelos
próprios autuados. Os autos comprovam ainda que os Recorrentes possuíam experiência
empresarial prévia como proprietários da Sementes Janaúba (CNPJ no 23.161.953/0001-37),
reforçando a plena consciência das ações praticadas.

Diante do cenário fático-probatório delineado nos autos, não subsistem dúvidas
quanto à configuração do dolo específico apto a justificar a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023 - cuja retroatividade se impõe por
força do princípio da retroatividade benigna - este Conselheiro, de ofício, promove a redução da
penalidade de 150% para 100%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Negar provimento ao capítulo do recurso voluntário relativo ao pedido
de parcelamento, diante da manifesta ausência de competência deste
Conselho Administrativo para apreciar pleitos sobre sua concessão;

ii) Dar parcial provimento ao recurso, afastando da base de cálculo do IRRF
as operações especificamente detalhadas neste voto, sem alterar o
lançamento referente aos demais débitos bancários;

iii) Manter a multa qualificada, reduzindo a penalidade de 150% para 100%,
em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1542
DF CARF MF
Original